Tribunal: CARF
Processo: 10580.906421/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906421/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.960 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
PIN PETROQUÍMICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
Tendo havido a comprovação da retenção na fonte, realizada em favor de
empresa incorporada, fica demonstrada a certeza e liquidez do crédito alegado
para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante
PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 02-89.467 da 2a Turma da DRJ/BHE, de 29 de janeiro de
2019 (fls. 430 a 434):
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906421/2012-68
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.960 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906421/2012-68

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 040057017, emitido eletronicamente em
05/11/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
41308.45576.131109.1.7.02-2266.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 252.045,85. No
despacho, foi reconhecido R$ 236.156,17
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Informa que a parcela não confirmada refere-se a IRRF pela Pronor Petroquímica S.A.
em razão dos pagamentos a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP) à Petroquímica
da Bahia S.A que foi incorporada pela Sociedade em 13/12/2004.
Acrescenta que pelo princípio da verdade material cabe ao Fisco utilizar-se de todo o
manancial probatório disponível, como o confronto de documentos, registros contábeis,
declarações, entre outros, em contraponto ao formalismo.
A DRJ/BHE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] O motivo da homologação parcial foi a existência de retenções na fonte não
comprovadas ou comprovadas parcialmente, conforme se observa a seguir:
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.960 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906421/2012-68

[...] A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega
ter em seu favor no ano-calendario 2007.
[...] A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
[...] Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no
despacho decisório.
[...] Portanto, o despacho decisório deve ser mantido sem alterações.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 440 a 443), alegando, em síntese, que:

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 444 a 465).
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.960 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906421/2012-68

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto Sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 14 de março de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 438, face ao recebimento da intimação datada de 12 de
fevereiro de 2019, fl. 437) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Em relação ao mérito ainda pendente de decisão, verifica-se que ainda remanesce
como objeto de lide a análise do valor ainda não confirmado, de R$ 15.889,68, conforme se
depreende da fl. 432, no seguinte sentido:
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.960 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906421/2012-68

Ainda na fl. 432, a DRJ alega que: “A interessada não anexa ao processo
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário 2007.”
Ocorre que na fl. 364 consta comprovante de retenção em favor da empresa
PETROQUÍMICA DA BAHIA S/A, no valor de R$ 15.889,68, sendo este exatamente o valor
ainda não confirmado.
Conforme constante dos autos, a empresa PETROQUÍMICA DA BAHIA S/A foi
incorporada pela PIN PETROQUÍMICA S/A, conforme documentos de fls. 407 a 413, ocasião
em que todos a PIN PETROQUÍMIA S/A sucedeu a incorporada em todos os seus direitos e
obrigações (fl. 411).
Tendo havido, portanto, a sucessão mediante incorporação, verifica-se que os
sistemas da Receita Federal do Brasil não devem ter procedido com o aproveitamento
automático dos registros da PETROQUÍMICA DA BAHIA S/A para o nome da PIN
PETROQUÍMICA.
Nesse sentido, dada a sucessão do crédito de IRRF, o provimento do recurso é
medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.960 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.906421/2012-68

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital